Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-14.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PALAVRA DO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pela fraude quando restou exaustivamente comprovado que o réu, fazendo-se passar por curandeiro, ludibriou a vítima e lhe furtou quantia em dinheiro.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, desde que confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
V – Recurso conhecido e desprovido.